Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-56.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005478-56.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LEOCIL ANTONIO DE AMORIM - CPF: 362.985.491-53 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É despicienda a comprovação de efetivo prejuízo para a caracterização do abalo moral passível de indenização, bastando, para tanto, o simples apontamento do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

2. A
devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OI S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, de n. 1005478-56.2018, ajuizada por
LEOCIL ANTONIO DE AMORIM
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:

a)

declarar inexistente o débito que originou a negativação, no valor de R$ 237,77 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato de n. 0005096329994215.

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) condenar a operadora de telefonia a restituir, em dobro, ao requerente o valor de R$ 66,81 (sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), como forma de repetição de indébito.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ensejar condenação por danos morais, uma vez que os valores cobrados são decorrentes da utilização dos serviços e do cancelamento antecipado do contrato a pedido do requerente/multa por quebra de contrato de fidelidade.

Diz que o valor da última fatura gerada referente ao plano OI Total foi de R$ 247,77 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), ocasião em que foi gerada multa residual no valor de R$ 174,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Dessa forma, alega que, ao encaminhar o nome do apelado aos órgãos de proteção ao crédito, agiu no exercício regular do seu direito.

Aduz que, no presente caso, não há de se falar em restituição de valores, ainda mais em dobro, uma vez que não restou comprovado que o pagamento foi indevido e que a cobrança foi de má-fé.

Fala que os transtornos vivenciados pelo requerente não passaram de meros aborrecimentos, razão pela qual requer que a condenação a título de danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, pugna para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da sentença.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 133764433.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente ação narrando que foi usuário dos serviços de telefonia fixa e internet banda larga domiciliar prestados pela requerida (OI VELOX), pelo valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) mensais.

Disse que, no mês de agosto de 2017, acrescentou os serviços de televisão pelo valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) mensais, o que totalizaria o valor de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) por mês, pelos serviços de telefonia fixa, internet e televisão.

Relatou que, para sua surpresa, a fatura do mês de setembro de 2017, não refletiu a proposta, uma vez que foi gerada uma fatura no valor de R$ 311,99 (trezentos e onze reais e noventa e nove centavos).

Disse que procurou o PROCON, ocasião em que a atendente daquele órgão entrou em contato com a operadora de telefonia, no que foi atendida pelo Sr. Ricardo (protocolo n. 10507355687), que informou que o plano do requerente custava o valor de R$ 210,33 (duzentos e dez reais e trinta e três centavos), mas que poderia diminuir o valor da TV por assinatura para R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), reduzindo, porém, também o número de canais disponibilizados.

Informou que não aceitou a proposta da empresa e, para pôr fim à discussão, resolveu cancelar o serviço de TV por assinatura e ajustar os serviços de telefonia e internet, a fim de baixar o valor da contraprestação referente aos mencionados serviços.

Disse que em 17/10/2017, perante a atendente Adrielle do PROCON, FA de n. 51.032.001.17-0003287, foi realizado o cancelamento da assinatura OI TV pela atendente da operadora, Srª Eva (protocolo de n. 20177253838042), sendo formalizado um novo contrato de telefonia fixa e internet, no valor total de R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos), o qual passaria a vigorar no mês de dezembro/2017.

Acrescentou que, no mês de novembro/2017 recebeu a fatura em duplicidade, sendo uma no valor de R$ 275,81 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), que foi devidamente paga e outra, de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), que permaneceu inadimplida.

Falou que, em razão disso, buscou novamente o PROCON, que entrou em contato com a requerida, ocasião em que foi orientado pela atendente Leticia (protocolo de n. 000007419150) a desconsiderar a fatura no valor de R$ 275,81 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), que, como já havia sido paga, geraria um crédito no valor de R$ 66,81 (sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) a ser compensado na fatura do mês de dezembro.

Disse que, para sua surpresa, a fatura do mês de dezembro/2017 foi gerada no valor de R$ 247,77 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), o qual não representava o valor do novo contrato (R$ 71,80) e nem indicava a compensação do crédito de R$ 66,81.

Disse que se dirigiu até a loja da requerida relatando o ocorrido, momento em que foi informado que a compensação dos valores pagos anteriormente seria realizada na fatura do mês de janeiro de 2018, o que não foi aceito, já que a compensação deveria ter se dado no mês de dezembro, tal como informado junto ao PROCON.

Relatou que a atendente abriu nova reclamação referente aos questionamentos apontados e lhe informou que, até a conclusão da análise, não precisaria pagar a fatura do mês de dezembro/2017 e que os serviços não seriam suspensos por falta de pagamento.

Informou que, após o ocorrido, a requerida passou a fazer valer o novo plano contratado, no valor de R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos), porém, passou a enviar cobranças referentes a fatura do mês de dezembro, que não havia sido paga, bem como aviso do risco de negativação no caso de não pagamento.

Falou que, para evitar a negativação do seu nome, efetuou o pagamento da fatura do mês de dezembro de 2017, no valor da nova fatura gerada (R$ 71,15), porém, esclareceu que o valor estaria a maior, pois, não houve a compensação do crédito existente conforme noticiado pelo preposto da requerida junto ao PROCON (R$ 66,81).

Disse que no mês de junho/2018 foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ocasião em que, entrou em contato com a requerida, sendo informado que o valor pago (R$ 71,15), cujo qual seria referente ao mês de dezembro de 2017, na verdade se tratava de um parcelamento da fatura daquele mês.

Dessa forma, como não havia solicitado qualquer parcelamento, requereu o cancelamento da TV por assinatura e a migração para um plano mais compatível com a sua condição financeira, vindo à juízo, na sequência.

Em sua defesa a Claro S/A rechaçou as argumentações do requerente, alegando que agiu no exercício regular do seu direito, uma vez que a cobrança no valor de R$ 71,15 (setenta e um reais e quinze centavos) referia-se ao parcelamento do serviço de telefonia fixa e o valor de R$ 174,75 (cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) seria decorrente de multa por cancelamento antecipado do plano, no período de fidelização.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de tentativa de conciliação, que restou inexitosa.

Após, sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a operadora de telefonia busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que houve o apontamento do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia requerida (id. 133764352), sustentando que a cobrança era indevida, uma vez que o valor não refletia ao efetivamente pactuado junto a operadora de telefonia, sendo até mesmo gerado novo boleto para pagamento referente ao mês de dezembro de 2017.

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da cobrança dos supostos débitos, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ou seja, a operadora de telefonia não comprovou que o valor que estava sendo cobrado condizia com o que foi previamente pactuado por ocasião da formalização do contrato de prestação de serviços com o apelado.

Ademais cumpre esclarecer que a alegada multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, pelo que dos autos consta, foi a operadora de telefonia quem deu causa à rescisão contratual, uma vez que deixou de cumprir com a obrigação tal como pactuada, máxime ao gerar faturas com valores acima do plano contratado pelo requerente.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo para a caracterização do abalo moral passível de indenização, bastando, para tanto, o simples apontamento do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral in re ipsa.

A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando o respectivo valor diverge do que tem sido arbitrado por este Tribunal em situações análogas, comporta redução.

Admitem redução os honorários advocatícios arbitrados de maneira desproporcional às peculiaridades do caso. (N.U 1032685-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e, considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
Comprovada a conduta negligente da apelante, e o dano causado ao apelado surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia
e telefonia
sem qualquer comunicação, bem como presente o nexo de causalidade na conduta, correta a sentença de primeiro grau que condenou o CEMAT ao pagamento de indenização por danos morais
. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Ainda, a apelante se insurge contra a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, por ausência de má-fé, que justificasse a aplicação da penalidade.

Com razão a apelante.

É que, a devolução em dobro por cobrança indevida, exige a comprovação de má-fé na conduta daquele que indevidamente cobrou e recebeu, a fim de justificar a aplicação de tão severa reprimenda.

Nesse sentido, o entendimento desta mesma Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso
, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
(N.U 1011840-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé
.
(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, não conheço do recurso, neste ponto, por ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença
(...). (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

No que diz respeito aos juros de mora, sem razão a apelante.

É que, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para incidência dos juros deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Como se vê, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformada a sentença, apenas determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser realizada de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022